Tribunal: TJSP
Processo: 1000269-14.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000269-14.2019.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que são
apelantes BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, são apelados SUELY ORTEGA
PERES ROSSI e BEATRIZ PERES ROSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000269-14.2019.8.26.0533 -Voto no
2
APELANTES: BANCO SANTANDER BRASIL S/A E OUTRO
APELADAS: SUELY ORTEGA PERES ROSSI E OUTRO
COMARCA: SANTA BÁRBARA D'OESTE - 2a VARA CÍVEL
EMENTA: Seguro de vida - Cobrança - Ilegitimidade
passiva do Banco Santander Brasil S/A reconhecida - Ação
julgada extinta sem resolução de mérito contra a instituição
financeira - Omissão de doença pré-existente - Óbito
decorrente de causa diversa - Boa-fé do falecido segurado
presumida - Falta de realização de exames prévios à
contratação - Indenização devida às beneficiárias - Apelo
provido em parte.
VOTO N° 45.535 (Processo digital)
Ação de cobrança de seguro de vida, julgada
parcialmente procedente pela sentença de fls. 459/464, relatório adotado.
Apelaram as rés, buscando a reforma da decisão.
Invocaram a ilegitimidade passiva da instituição financeira, ponderando que
o contrato foi firmado com a Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência
S/A. Argumentaram que o Banco Santander Brasil S/A apenas recebe
valores de prêmio e repassa à seguradora, não podendo ser
responsabilizado pela garantia dos riscos previstos na apólice. Sustentaram
que as empresas são distintas, não fazendo parte de um mesmo grupo
econômico. Protestaram pelo decreto extintivo do feito em relação ao banco.
Afirmaram que a doença que o segurado foi diagnosticado em data anterior
à contratação do seguro, vale dizer, tumor renal, possui nexo causal com a
morte. Disseram que o segurado faleceu em virtude de doença pré-existente
à celebração da avença e que tinha ciência sobre o seu problema de saúde,
não tendo informado ao preencher o formulário de seguro, daí a sua má-fé.
Alegaram que as doenças pré-existentes consistem em riscos excluídos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000269-14.2019.8.26.0533 -Voto no
3
seguro. Pugnaram pelo decreto de improcedência da demanda.
Processado
o
recurso,
com
contrarrazões,
subiram os autos.
É o relatório.
Trata-se de ação por meio da qual as autoras
objetivam receber indenização securitária em virtude da morte do marido e
pai em 20 de julho de 2018.
De início, a instituição financeira é parte ilegítima
para figurar no polo passivo da lide, pois incumbe somente à seguradora,
em caso de sinistro coberto, efetuar o pagamento da indenização
contratada.
Da análise da documentação colacionada aos
autos, verifica-se que o Banco Santander Brasil S/A figurou apenas como
estipulante no contrato pactuado com a Zurich Santander Brasil Seguros e
Previdência S/A, sendo mero intermediário da contratação.
E ainda, o Banco Santander Brasil S/A e a Zurich
Santander Brasil Seguros e Previdência S/A são pessoas jurídicas distintas,
que exercem atividades também distintas.
Logo,
é
de
rigor
o
reconhecimento
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000269-14.2019.8.26.0533 -Voto no
4
ilegitimidade passiva do Banco Santander Brasil S/A, julgando-se extinta
sem resolução de mérito a ação contra ele ajuizada, com fundamento no
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, cumprindo às autoras
suportar os encargos sucumbenciais devidos a este réu, que arbitro por
apreciação equitativa em R$ 1.000,00.
No caso em tela, a certidão de óbito evidencia
que Henrique Rossi morreu em decorrência de distúrbio hidroeletrolítico,
insuficiência hepática, câncer de fígado e síndrome hepato-renal. (fls. 18)
Infere-se do teor da proposta de seguro a
resposta negativa para os questionamentos concernentes à prévia
realização de cirurgia, de tratamento médico ou de exames para diagnóstico
de doença.
Todavia, o segurado não assinou a referida
proposta, de maneira que não se sabe ao certo se tais declarações foram
feitas por ele ou por preposto da empresa para quem trabalhava, tendo em
vista que ele era um dentre muitos beneficiários do seguro de vida em
grupo.
Nesse contexto, não há falar em má-fé do
segurado por ocasião das declarações de saúde prestadas à época da
contratação.
No mais, a causa principal do óbito foi câncer de
fígado e insuficiência hepática e não o tumor renal pré-existente à
contratação do seguro de vida em grupo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000269-14.2019.8.26.0533 -Voto no
5
Saliente-se, por oportuno, que cabia à seguradora
comprovar que a morte do segurado adveio de doença não comunicada por
ocasião da celebração da avença, bem como ter solicitado eventuais
exames médicos que entendesse necessários antes da aceitação da
proposta de seguro.
Ora, se assim não procedeu, é inadmissível
invocar a omissão de informação de doença pré-existente como escusa
para a quitação da indenização contratada, consabido que a boa-fé do
segurado é sempre presumida.
A esse respeito, como bem sintetizou o
magistrado “a quo”, verbis:
“Nesse espírito, compulsando atentamente aos
autos, embora incontroversa a contratação do seguro pelo falecido (fls.
22/26 e 135/289), tem-se que a ficha, retratando às informações da vida
pregressa do contratante, não estão por ele assinadas. A constatação, aliás,
vai de encontro com a linha argumentativa traçada pelas requerentes de que
o seguro foi elaborado por funcionário da instituição financeira, sem a coleta
de qualquer dado propriamente do segurado (fls. 313).
Ademais, as contratantes não solicitaram a
realização de exame pré-admissional em relação ao segurado, motivo pelo
qual a doença, ainda que pré-existente ou com evolução significativa, por si
só, não pode ofuscar a cobertura pretendida. Ou seja, ainda que a doença
seja anterior a contratação, não se pode concluir que a seguradora
desconhecia tal quadro ou que o segurado contratante tenha agido de
má-fé.
Evidente que compete à seguradora requerer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000269-14.2019.8.26.0533 -Voto no
6
relatório médico da condição de saúde daquele que busca contratar seus
serviços ou, ainda, submeter tal pessoa à avaliação prévia, sob pena de
assumir o risco da cobertura securitária. (...)
Dessa maneira, sem a prova inequívoca da má-fé
por parte do segurado na relação contratual, plausível a pretensão deduzida
na inicial com a condenação solidária dos requeridos no pagamento da
cobertura securitária por morte, observado o limite do capital segurado.” (fls.
462/463)
Assim, era de rigor a condenação da seguradora
no pagamento do capital segurado para o evento morte em favor das
autoras, com acréscimo de consectários legais.
Portanto, fica mantido o decreto de parcial
procedência da lide contra a seguradora, nos exatos moldes explicitados na
sentença.
Ante o exposto e por esses fundamentos, dou
parcial provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR